Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE APARELHO CELULAR. ERRO GROSSEIRO. PREÇO VIL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento da obrigação dos réus lhe venderem aparelho celular iPhone 13 Pro MAX 256 GB, pelo valor de R$ 1.799,00, bem como a condenação dos réus a lhe pagarem a importância de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Narrou que os réus, em 17/10/2022, ofertaram em seu sistema aparelho iPhone 13 Pro MAX 256 GB pelo valor de R$ 1.799,00. Alegou que a ofertada não configura preço vil ou um erro grosseiro do fornecedor, que adquiriu um aparelho, cujo valor foi debitado em seu cartão de crédito, na quantia total de R$ 1.873,85. Sustentou que os réus, unilateralmente, cancelaram a compra e estornaram o valor cobrado no cartão, sem qualquer esclarecimento. Destacou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46539054). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46539062).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência ou não de erro grosseiro no preço informado. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a oferta anunciada foi clara, precisa e não configura preço vil. Argumenta que o consumidor não tinha possibilidade de identificar o erro. Sustenta que eventual erro sistêmico deve ser suportado pelos recorridos, pois compõe os riscos do negócio. Requer a condenação dos recorridos a lhe venderem aparelho celular iPhone 13 Pro MAX 256 GB pelo valor de R$ 1.799,00, no cartão de crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Dispõe o art. 30 do CDC, que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
6. No caso, a existência de erro grosseiro ou de fácil constatação pelo consumidor no preço do aparelho ofertado (R$ 1.799,00) é evidente, sobretudo na medida em que o valor de comercialização desse aparelho (iPhone 13 Pro MAX 256 GB) varia atualmente no mercado entre R$ 8.200,00 a R$ 9.499,00. O preço pago pelo recorrente é significativamente inferior ao valor original do bem e não está condizente nem mesmo com eventuais promoções relâmpagos praticadas no mercado. A fatura do cartão de crédito do recorrente (ID 46539037, pág. 2) confirma que o estorno da compra ocorreu de forma imediata, no mesmo dia, fato que evidencia a existência de erro grosseiro na oferta e de fácil percepção por qualquer pessoa. Dessa forma, comprovada a existência de preço vil do aparelho celular, incabível a vinculação da oferta aos recorridos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.